Tribunal: TJDFT
Processo: 0702267-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702267-34.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: MARCIO ANTONIO SANTOS ROCHA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO DE BRASÍLIA S.A. – BRB contra decisão proferida no CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA requerido por MÁRCIO ANTÔNIO SANTOS ROCHA. É o relatório. Decido. Consulta ao andamento processual demonstra que o cumprimento de sentença foi extinto em razão da satisfação da obrigação, in verbis: “Cuida-se de cumprimento de sentença de obrigação de fazer em face da ação civil pública no 2009.01.1.008043-2, ajuizado por MÁRCIO ANTÔNIO SANTOS ROCHA, em desfavor do BANCO DE BRASÍLIA S.A, devidamente qualificados. O devedor cumpriu a obrigação de fazer, conforme documentos de ID n° 89791843, tendo o credor sido devidamente intimado, ID n° 96780778. Isto posto, julgo extinto o processo, adentrando no mérito, em face do cumprimento da obrigação imposta, com fulcro no art. 924, inc. II, c/c art. 513 do CPC. O devedor arcará com as custas finais do processo, caso haja. Oficie-se a 4a Turma Cível acerca da perda do objeto do AGI n° 0702267-34.2020.8.07.0000. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos. P.R.I.” A extinção da execução importa na perda do objeto do presente recurso, por tornar desnecessário o provimento recursal inicialmente postulado. Nesse sentido, decidiu esta Corte de Justiça: “AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. RECEBIMENTO. AGRAVO DE INTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO CONTRA A DECISÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO. SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (0723112-24.2019.8.07.0000, 1a T., Desa. rela.: Simone Lucindo, DJe: 6/5/2020)” Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília-DF, 14 de setembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator